Tribunal: TJMT
Processo: 1022395-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022395-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), JESSÉ FERNANDO DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESSE FERNANDO DA SILVA - CPF: 012.186.881-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JESSE FERNANDO DA SILVA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO PELA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA (3/5) PARA OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME A INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REINCIDÊNCIA É CONDIÇÃO PESSOAL DO AGRAVADO – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

A condição de reincidência, uma vez adquirida, repercute sobre a totalidade das penas somadas/unificadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação de percentuais distintos para fins de progressão de regime. “
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
” (AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022395-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JESSE FERNANDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 112786978 – pp. 308/318) em face da decisão exarada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo no 1022395-54.2021.8.11.0000, que indeferiu o pedido formulado pelo
Parquet
pela aplicação da fração única para os crimes comuns a que fora condenado o agravado, mantendo-se as frações individualizadas conforme a natureza de cada condenação, na forma lançada no sistema SEEU (ID 112786978 – pp. 260/267).

Conforme consta nos autos (ID 112786978 – pp. 197/204), ao agravado foi imposta a pena total 26 (vinte e seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em decorrência da unificação das penas exaradas nos processos no 0000678-43.2016.8.11.0011 (ameaça – art. 149, CP), no 0003600-38.2008.8.11.0011 (furto – art. 155, CP), no 0004601-24.2009.8.11.0011 (coação no curso do processo – art. 344, CP), no 0002546-42.2005.8.11.0011 (estelionato – art. 171, CP), no 0000704-85.2009.8.11.0011 (homicídio – art. 121, §2o, IV, CP) e no 0001141-76.2008.8.11.0039 (estelionato – art. 171, CP).

Em decisão exarada no decorrer da execução da pena, o juízo de primeiro grau decidiu que “
considerando ser o reeducando reincidente, tendo praticado o delito ao qual fora condenado nas guias 1141-76.2008.811.0039, 3600-38.2008.811.0011 e 704-85.2009.811.0011, respectivamente nas datas de 07/05/2008, 05/08/2008 e 01/02/2009, datas estas após o trânsito em julgado da condenação pelos crimes constantes na guia 1378-34.2007.811.0011,
reconheço a reincidência do reeducando Jessé Fernando da Silva
” (ID 112786978 – pp. 218/220).

Diante do reconhecimento da reincidência do agravado, o juízo
a quo
determinou
a retificação no relatório da situação processual executória, para fazer constar a fração correspondente à progressão de regime (1/6 – comum) e livramento condicional (1/2 – comum reincidente) em relação às guias no 1141-76.2008.811.0039, 3600-38.2008.811.0011 e 704-85.2009.811.0011, eis que reconhecida a reincidência do reeducando em relação às condenações que originaram as guias mencionadas
(ID 112786978 – pp. 218/220).

Contudo, após esta decisão, o Ministério Público sublinhou que diante do reconhecimento da reincidência e do fato que o crime que originou a guia de execução no
704-85.2009.811.0011 (homicídio qualificado), ser considerando hediondo, a fração para progressão de regime a incidir sobre ela deveria ser a de 3/5 (60%) da pena. Além disso, o
Parquet
salientou que a unificação das penas, não há falar-se no cumprimento de frações distintas de acordo com a natureza do crime (comum ou hediondo).

Por força disso, o órgão acusador pugnou para que a fração de 3/5 para progressão de regime prisional incidisse sobre o montante da pena obtido com a unificação, fundamentando seu pleito nos termos do art. 111 e 112, VII, da Lei de Execução Penal (ID 112786978 – pp. 243/246).

Entretanto, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido do Ministério Público e manteve as frações individualizadas para cada um dos crimes pelos quais o agravado foi condenado. Assim, em relação às guias no 1141-76.2008.811.0039 e 3600-38.2008.811.0011, manteve-se a fração de 1/6 (um sexto), em relação à guia
no 0002546-42.2005.8.11.0011 aplicou-se o percentual de 16% e para a guia no
704-85.2009.811.0011 (homicídio qualificado), decorrente de crime hediondo, aplicou-se a fração de 3/5 (60%), conforme decisão exarada no ID 112786978 – pp. 260/267).

Inconformado, o
Parquet
interpôs o presente agravo em execução, onde pugnou, em suma, pela aplicação da fração única de 3/5 (60%) para progressão de regime a incidir sobre a totalidade das penas em decorrência da unificação das reprimendas
(ID 112786978 – pp. 308/318).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso (ID 112786978 – pp. 340/347).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento da irresignação ministerial (ID 117170975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JESSE FERNANDO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões de seu recurso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta a ocorrência de ofensa ao art. 111 da Lei de Execução Penal, alegando que ao tempo da condenação executada na guia no 2546-42.2005.811.0011 (
estelionato
), o agravado era primário. Todavia, quanto às condenações subsequentes, especialmente aquela decorrente da prática de crime hediondo (guia no 0000704-85.2019.8.11.0011), o agravado ostentava a condição de reincidente, conforme reconhecido pelo juízo
a quo
.

Salienta que as penas foram unificadas, motivo pelo qual não há possibilidade de se manter frações diversas e concomitantes de progressão de regime e, como a reincidência é condição pessoal do agravado, deve produzir efeitos sobre todas as condenações. Por esse motivo pugnou pela incidência da fração de 3/5 (60%) sobre o montante obtido com a unificação, embasando seu pedido no art. 111 da Lei de Execução Penal.

Trouxe em seu favor inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e de Mato Grosso.

A fim de permitir o eventual debate da matéria nos Tribunais Superiores, prequestionou os arts. 111 e 112 da Lei de Execução penal, art. 61, I, e art. 64, I, do Código Penal e art. 2o da Lei no 8.072/1990.

Pois bem.

Segundo o art. 111 da Lei de Execução Penal, “
quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição
”.

Ou seja, as penas são executadas levando-se em consideração a somatória de todas as condenações impostas, de modo que “
havendo várias condenações, a fixação do regime na execução deve levar em conta a totalidade das penas aplicadas e o regime prisional condizente
” (MARCÃO, Renato.
Curso de Execução Penal
. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 157).

Também explica a doutrina que “
unificar significa transformar várias coisas em uma só. Em matéria de execução penal, deve o juiz transformar vários títulos executivos (várias penas) em um só. Assim procederá quando constatar ter havido concurso formal (art. 70, CP), crime continuado (art. 71) ou superação do limite de 30 anos (art. 75, CP)
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. Vol. 2. 11. ed. Rio de Janeiro: Grupo Editorial Nacional, 2018, p. 299).

A partir destas premissas, é importante salientar que a condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas/unificadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação de percentuais distintos.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sublinhando que “
Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida
” (HC 177123 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020).

Igualmente, mas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que, ante a unificação das penas, a condição de reincidente do apenado determina o cumprimento de 3/5 sobre o total. Na hipótese, possuindo o paciente quatro condenações, não há falar em aplicação do percentual de 2/5 para a progressão de regime, em relação à primeira condenação, pois, unificada as penas, conforme determina o art. 111 da LEP, a reincidência deve incidir sobre o somatório das penas e não apenas na segunda condenação
” (HC 427.803/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 19/10/2018).

E mais recentemente: “
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
” (AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Portanto, ao resultado da unificação da pena não poderão incidir diversas frações para progressão de regime, de modo que, sendo a reincidência condição pessoal do agravado, repercutirá sobre todas as demais condenações que tenha sofrido.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de que a fração de 3/5 (60%) incida sobre a totalidade das penas aplicadas na execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022